Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-77.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Desconto de parcelas de empréstimo, que o autor não reconhece. Parcial procedência. Danos morais. Indenização majorada para R$ 10.000,00, observados os princípios da punição, razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso (Súmula 54 do E. STJ).

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Desconto de parcelas de empréstimo, que o autor não reconhece. Parcial procedência. Danos morais. Indenização majorada para R$ 10.000,00, observados os princípios da punição, razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso (Súmula 54 do E. STJ). Pretensão de aplicação do art. 42 do CDC. Devolução em dobro. Necessidade da existência de conduta de má-fé do fornecedor. Ausência de comprovação de elementos que indiquem intenção deliberada da instituição financeira em exigir valores indevidos. Repetição do indébito somente na forma simples. Litigância de má-fé não configurada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000803-77.2018.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante IRINEU
RODRIGUES DA SILVA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-77.2018.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 44.160 – Flavia
2
VOTO No: 44.160
APEL. No: 1000803-77.2018.8.26.0246
COMARCA: Ilha Solteira
JUIZ 1a INST.: Jamil Nakad Junior
APTE. : Irineu Rodrigues da Silva
APDO. : Banco Pan S/A
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com indenização por danos morais.
Desconto de parcelas de empréstimo, que o autor não
reconhece.
Parcial
procedência.
Danos
morais.
Indenização majorada para R$ 10.000,00, observados os
princípios da punição, razoabilidade e proporcionalidade.
Juros de mora incidentes a partir do evento danoso
(Súmula 54 do E. STJ). Pretensão de aplicação do art. 42
do CDC. Devolução em dobro. Necessidade da existência
de conduta de má-fé do fornecedor. Ausência de
comprovação de elementos que indiquem intenção
deliberada da instituição financeira em exigir valores
indevidos. Repetição do indébito somente na forma
simples. Litigância de má-fé não configurada. Recurso
parcialmente provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 136/139, cujo
relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a
inexigibilidade do débito descrito na inicial, determinando ao banco réu que proceda
ao cancelamento dos empréstimos não contratados pelo autor, com a respectiva
devolução, de forma simples, das quantias indevidamente debitadas, com correção
monetária de cada desembolso e juros de mora incidentes da citação, condenando a
instituição financeira, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada
em R$3.000,00, corrigida e com juros moratórios contados da sentença. Ônus da
sucumbência a cargo do réu, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação. Apela o autor. Pugna pela majoração do “quantum”
indenizatório, para que a repetição dos valores seja em dobro, pretendendo a
imposição de multa por litigância de má-fé do réu. Aponta, ainda, que os juros de
mora relativos aos danos morais devem incidir a partir do evento danoso, tal qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-77.2018.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 44.160 – Flavia
3
enuncia a Súmula 54 do E. STJ.
Recurso recebido e respondido.
É a suma do necessário.
Restou incontroversa nos autos a fraude ocorrido na
contratação dos empréstimos consignados que cumularam em descontos no
benefício previdenciário do autor, culminando na declaração de inexigibilidade dos
débitos e a consequente determinação de devolução das quantias descontadas e
imposição de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.
Insurge-se o autor, pretendendo a majoração do “quantum”
indenizatório, adequação do termo inicial dos juros moratórios, a devolução em dobro,
bem como, seja o requerido condenado por litigância de má-fé.
Parcial razão lhe assiste.
No que tange ao abalo moral, não se pode olvidar que a
sensação experimentada pela parte autora, como não poderia deixar de ser
reconhecido pela experiência comum do homem médio, transcendeu o mero
aborrecimento, incômodo ou contratempo.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-77.2018.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 44.160 – Flavia
4
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o “quantum” fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Assim, em resumo, a indenização por danos morais deve
observar os princípios informadores da punição, indenização e proporcionalidade. Na
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-77.2018.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 44.160 – Flavia
5
hipótese, o arbitramento em R$ 3.000,00 não observou tais princípios.
E isto porque a indenização pelos danos morais tem dupla
finalidade, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando a prática
de atos semelhantes, mormente com base na verificação das circunstâncias do caso
e em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem incorrer,
contudo, em enriquecimento sem causa, esta Turma Julgadora entende ser justo o
arbitramento no valor de R$ 10.000,00, devidamente atualizados pelos índices da
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362,
do E. Superior Tribunal de Justiça), e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a
contar do evento lesivo (Súmula no 54, do E. Superior Tribunal de Justiça), uma vez
que, ausente relação negocial entre as partes, tem-se que, no caso, a
responsabilidade civil havida é extracontratual.
No tocante aos demais temas, não medra sua insurgência.
Dispõe o artigo 42, parágrafo único, da Lei no 8078/90, que:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável”.
Embora o citado dispositivo, em um primeiro momento,
apresente aparente inconteste direito do consumidor de obter a repetição, em dobro,
da quantia que lhe fora indevidamente exigida, a parte final de sua redação
excepciona sua incidência em caso de “engano justificável”, o que levou à
interpretação, pela doutrina e jurisprudência, da necessidade da existência de
conduta de má-fé do fornecedor.
Como é sabido, diversamente da boa-fé, a má-fé não admite
presunção, devendo restar cabalmente provada para a sua caracterização: “A
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar
a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-77.2018.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto no 44.160 – Flavia
6
No caso em tela, muito embora reconhecida a inexigibilidade
dos valores controvertidos, não é possível extrair intenção deliberada da instituição
financeira em exigir valores indevidos, de sorte que não justifica a devolução em
dobro perseguida.
Assim, era mesmo de rigor a repetição, na forma simples, das
quantias descontadas da conta da autora.
Pelos mesmos fundamentos, a litigância de má-fé deve ser
comprovada, o que não se observa “in casu”.
Não há que se falar em sua configuração tão somente porque o
contrato apresentado pelo apelado, posteriormente, teve constatada a falsidade da
assinatura ali aposta.
Impossível considerar a instituição financeira como litigante de
má-fé quando ela mesma sofrerá prejuízo pelo empréstimo concedido a terceiro
fraudador, cujas parcelas não serão pagas.
Desse modo, dá-se parcial provimento ao recurso do autor para
majorar a indenização arbitrada, bem como, corrigir o termo inicial dos juros de mora
incidentes na hipótese, nos exatos termos retro expendidos.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR